Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700692-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: D &amp; J CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI - ME AGRAVADO: KEROLAINY MARIA SORRENTINO DECISÃO 226 CONSTRUTORA LTDA (atual denominação de D &amp; J Construções e Incorporações EIRELI – ME – id. 94437088, autos originários) interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 109737716, autos originários) proferida na ação monitória proposta contra KEROLAINY MARIA SORRENTINO, que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial, in verbis: “Vistos, etc. As Partes celebraram acordo extrajudicial, sem que a(s) Parte(s) Ré(s) tenham constituído advogado, requerendo sua homologação. Nos termos do art. 842 do Código Civil, a transação sobre direitos contestados será feita por escritura pública ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes: Art. 842. A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz. Da mesma forma, a lei exige a presença de profissional advogado para a prática de atos processuais (artigo 103 do Código de Processo Civil): Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, o acordo exibido em instrumento particular, sem assinatura de advogados com poderes para transigir representando ambas as partes, não atende aos requisitos legais para fins de homologação. Venha o acordo em termos no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ambas as partes estar representadas por advogado com poderes especiais para transigir.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que, depois de prolatada a r. sentença transitada em julgado (ids. 101603326 e 105084716) que julgou parcialmente procedente o pedido monitório, e antes da propositura da fase de cumprimento, foi apresentada a petição de acordo extrajudicial (id. 109576718), que motivou a prolação da r. decisão agravada. Assim, observado o estágio em que se encontra o processo originário, não há perigo iminente de dano. Ademais, em sua peça recursal, a agravante-autora relata que “a parte ré vem cumprindo o acordo e já pagou a primeira parcela” (id. 31955746, pág. 4). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora